Tribunal: STF
Processo: ADI 1330
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-10
Data de publicação: 1995-08-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.

PROJETO DE LEI. VETO DO PODER EXECUTIVO. DERRUBADA DO VETO. MEDIDA
PROVISÓRIA QUE TRATA DA MESMA MATÉRIA. OFENSA AO ARTIGO 2º DA CF/88:
INEXISTÊNCIA. AFRONTA AO ARTIGO 187 DA CF/88. NORMA DE CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO.
         I - O ritual previsto na Carta da República no que concerne
 ao
veto presidencial a projeto de lei oriundo do Congresso Nacional,
bem como à sua rejeição, foi observado. Não há, no caso, reedição de
uma norma promulgada mediante derrubada de veto. Aspecto de bom
direito não demonstrado.
         II - O artigo 187 da Constituição Federal é norma program
ática
na medida em que prevê especificações em lei ordinária. Ausência, à
primeira abordagem, da tese da inconstitucionalidade material.
Medida liminar indeferida.